Tribunal: TJDFT
Processo: 0717783-31.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão 3a Turma Cível Autos no 0717783-31.2019.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: OI S/A Agravado: Maria Ramos Leite Fonseca D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima OI S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0078453-59.2008.8.07.0001. A Egrégia Terceira Turma deste Egrégio Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo de instrumento (Id. 15501969). Os embargos de declaração interpostos pela recorrente contra o acórdão foram rejeitados (Id. 18906022). A agravante interpôs recurso especial (Id. 19755466). Sobreveio a decisão proferida pelo Eminente Desembargador Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, que determinou o retorno dos autos a este Relator para reexame da questão, observada a tese exposta, mediante a sistemática de recursos repetitivos, no julgamento do REsp 1.843.332-RS, Tema no 1051 (Id. 23236275). O processo foi incluído em pauta de julgamento (Id. 24132721). A recorrida suscitou a nulidade dos atos processuais ao argumento de que todas as publicações teriam sido direcionadas a advogado falecido no ano de 2012 (Id. 26001203). A agravante ressaltou que não confirma a nulidade dos atos processuais, pois procuração foi procuração foi conferida à associação Pinheiro Martins Advogados Associados não a advogado específico (Id. 16893084). É a breve exposição. Decido. A agravante, no momento de interposição do presente recurso, coligiu aos autos a procuração por meio da qual a agravada, aos 25 de maio de 2007, constituiu como seus procuradores a associação Pinheiro Martins Advogados Associados S/C e os senhores João Rocha Martins, Eunice Pinheiro Martins, João Américo Martins e Patrícia Pinheiro Martins (Id. 10936662). Nesse contexto, a publicação dos atos processuais ocorrida em nome de qualquer um desses procuradores revela-se válida e eficaz. Convém destacar que uma vez interposto o recurso de agravo de instrumento, nas hipóteses em que tenha sido angularizada a relação jurídica processual originária, a parte adversa deve ser necessariamente intimada para que exerça a faculdade de ofertar contrarrazões, o que decorre precisamente da materialização das garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, corolários do devido processo legal. Nos termos do art. 10 do CPC, aliás, é vedado o proferimento de decisão com fundamento a respeito do qual não tenha sido facultada a devida manifestação às partes. Nesse contexto, na hipótese de julgamento de recurso sem a observância dos aludidos predicados importa, em tese, em cerceamento de defesa. Na hipótese de julgamento de recurso sem a observância dos aludidos predicados importa, em tese, em cerceamento de defesa. A declaração de nulidade dos atos processuais, todavia, exige a necessária cautela para evitar eventuais estratégias que possam tumultuar o regular andamento do curso processual, em homenagem aos princípios da celeridade e da economia processual. Convém ressaltar que no processo civil a irregularidade de intimação pode ser suprida se houver, em momento posterior, a ciência inequívoca, pela parte eventualmente prejudicada, como ocorre, por exemplo, nos casos de irregularidade da citação (art. 239, § 1o, do CPC) com o comparecimento espontâneo da demandada. O mesmo fenômeno pode ser observado no caso concreto agora examinado, pois é aplicável a regra prevista no art. 278, caput, do CPC, que disciplina ser necessária a apresentação de eventual impugnação fundamentada em nulidade na primeira oportunidade concedida à parte para manifestação nos autos, “sob pena de preclusão”. No caso em exame verifica-se que nas publicações dos atos processuais proferidos figurou o Sr. João Rocha Martins, falecido em 2012 de acordo com a informação referida no Id. 26001203. Sucede que, por meio do exame dos autos do processo originário não foi possível localizar a informação a respeito do falecimento do advogado acima identificado, ou mesmo eventual requerimento para que as publicações fossem direcionadas a outro advogado específico. Destaque-se, também, que nos referidos autos: a) foi comunicado pela agravante a interposição do presente recurso (Id. 432560803); b) foi juntada a decisão que analisou o requerimento da antecipação da tutela recursal (Id. 44044295); c) há referência expressa ao presente recurso nas decisões referidas no Id. 43641646, Id. 44365986 e Id. 91362486, nos autos do processo originário). Além disso, na consulta na aba “expedientes” no sistema eletrônico PJe mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça, ficou registrada a ciência a respeito de todos os atos processuais proferidos e publicados no Diário de Justiça Eletrônico – Dje, que, devido à impossibilidade material da situação, não poderia ter sido praticada pelo advogado falecido. Convém transcrever os registros da ciência manifestada, por exemplo, nos seguintes atos processuais: “Decisão (1118462) MARIA RAMOS LEITE FONSECA Diário Eletrônico (05/09/2019 12:29:59) O sistema registrou ciência em 09/09/2019 00:00:00 Prazo: 15 dias Ementa (1771179) MARIA RAMOS LEITE FONSECA Diário Eletrônico (12/04/2020 20:54:20) O sistema registrou ciência em 04/05/2020 00:00:00 Prazo: 5 dias Decisão (2515640) MARIA RAMOS LEITE FONSECA Diário Eletrônico (06/11/2020 11:50:54) O sistema registrou ciência em 10/11/2020 00:00:00 Prazo: 15 dias” (Ressalvam-se os grifos) Com efeito, a despeito de haver figurado, na publicação, o nome de advogado falecido, houve a ciência inequívoca pela agravada de todos os atos processuais proferidos nos presentes autos, sem que houvesse manifestação a respeito. Diante desse contexto, não há justificativa para acolhimento da pretendida declaração nulidade dos atos processuais. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento formulado pela agravada. Mantenha-se o processo na pauta de julgamento. Publique-se. Brasília–DF, 5 de julho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator